Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação (ID 44928774) do Exmo. Primeiro Vice-Presidente desta Corte de Justiça, no exercício eventual da Presidência, para possível rejulgamento do recurso na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido (ID 21157093 – Acórdão 1296776, 00075686120118070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 843.989, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1199 - ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). Ressalte-se que o recurso extraordinário que ensejou a aludida determinação de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível foi interposto por GILBERTO BATISTA DE LUCENA e LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Ante o exposto, a bem de garantir a observância do contraditório substancial (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se GILBERTO BATISTA DE LUCENA e LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestarem sobre a eventual divergência entre o julgamento realizado por esta Quinta Turma Cível e o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário no 843989, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 1.199). Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta Procuradoria de Justiça, para também opinar sobre a devolução dos autos determinada pela Presidência desta Corte de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora